Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-62.2024.8.11.0086
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003643-62.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE ELINALDO BATISTA SANTOS - CPF: 145.729.724-86 (EMBARGANTE), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), RODRIGO ARAUJO MARTINS - CPF: 011.882.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIUDE ALVES GONCALVES DA COSTA - CPF: 047.460.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. MERO DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO COLEGIADA NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo os termos da sentença condenatória. Os embargantes alegam contradição quanto à fração da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) e omissão quanto à possibilidade de formulação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão/contradição no acórdão.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos exatos termos do art. 619, do CPP, ou ainda erro material, não servindo como meio para reexame de mérito, rediscussão de matéria já decidida e nem se destinando ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do tráfico privilegiado, modulando a fração da redutora (em 1/6) em razão da quantidade e natureza da droga, bem como esclarecendo a ausência de
bis in idem,
já que no caso em tela, a natureza e a quantidade da droga não foram usadas de forma cumulativa na primeira e na terceira fase dosimétrica.

3. Conforme jurisprudência do STF e STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos legais quando a matéria já tenha sido suficientemente enfrentada. Por isso, mantida a condenação em pena que supera 4 (quatro) anos, não há que se cogitar, em possibilidade de formulação de ANPP.

4. A tese defensiva que revela haver o mero descontentamento com a decisão colegiada escapa da via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 619, do CPP. 3. A omissão/contradição apta a justificar a interposição de Embargos de Declaração exige a ausência de enfrentamento de questão relevante, ou que haja a controvérsia contida internamente no julgado e não a mera discordância da parte com a fundamentação e conclusão adotada pelo órgão julgador”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023.
TJMT
– N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
JOSÉ ELINALDO BATISTA SANTOS
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal,
mantendo na íntegra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT)
, que o condenou à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, conforme decisão colegiada que se vê no Id. 305475389.

Em suas razões (Id. 306130353) o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão/contradição no acórdão quanto: i) fração da minorante do tráfico privilegiado, ao argumento de que embora a decisão tenha reconhecido que a quantidade de droga não foi utilizada na 1ª fase da dosimetria (para elevar a pena-base acima do mínimo), manteve a redução em fração mínima quando da terceira fase dosimétrica e ii) omissão quanto ao pedido de possibilidade de celebração de ANPP.

Requer, assim, o suprimento das omissões/contradições apontadas, com manifestação expressa do acórdão quanto às teses invocadas, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que entre a data de registro de ciência do acordão (aba “expedientes” do sistema PJe) e a interposição dos aclaratórios (Id. 308012864), não decorreu o prazo a que alude o art. 619, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
JOSÉ ELINALDO BATISTA SANTOS
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício foi assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280/STF. VALIDADE DAS PROVAS.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA E APETREÇHOS (BALANÇAS DE PRECISÃO). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu/apelante, com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
A defesa arguiu
, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e, no mérito,
a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3
, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II.
Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar a validade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii)
definir se a fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é adequada diante das circunstâncias do caso
; (iii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. 2. A fundada suspeita da prática de tráfico de drogas foi evidenciada pela denúncia anônima, pelo comportamento do réu que ao avistar os policiais se desfez de droga e empreendeu fuga para o interior de sua residência, bem como pela constatação imediata de substâncias ilícitas em local visível, autorizando a diligência policial, com a consequente busca domiciliar. 3.
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 encontra respaldo na quantidade significativa de droga apreendida (quase 2 kg de maconha) e na presença de balanças de precisão, elementos que justificam maior censura
. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, haja vista que a pena aplicada (4 anos e 2 meses de reclusão) excede o limite previsto no art. 44, I, do CP, sendo ainda inadequada diante da expressiva quantidade de entorpecente. “A jurisprudência desta Corte Superior mantém o entendimento de que a quantidade de droga considerada para modulação da fração do tráfico privilegiado justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos”. (AgRg no HC n. 948.952/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 04/06/2025, DJEN de 11/06/2025). IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido
, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF (Tema 280). 2.
A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser fixada em patamar inferior ao máximo legal quando justificada pela quantidade e circunstâncias da apreensão
. 3. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do CP”. (...). (grifos meus) (Id. 305475389).

No caso dos autos, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal.

No que pertine à alegada contradição quanto à fração da causa especial de diminuição de pena (trafico privilegiado) o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao justificar a manutenção da aplicação da fração mínima da redutora do tráfico privilegiado com base na quantidade significativa de entorpecente apreendido (quase 2 kg de maconha) e na presença de apetrechos típicos da atividade de tráfico (duas balanças de precisão).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir que tais elementos,
desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria
, podem fundamentar a modulação da fração redutora na terceira fase, sem que isso configure
bis in idem
. Assim, não há falar-se em existência da contradição apontada.

Destaco que este Sodalício foi expresso ao mencionar que:

(...)
o Enunciado 48, da TCC/TJMT
, a exemplo do entendimento jurisprudencial uníssono,
definiu que a natureza e a quantidade de drogas não podem ser usadas na primeira e na terceira fase da dosimetria de forma cumulativa
, sob pena de indevido
bis in idem
.

No caso em análise, a quantidade não foi utilizada para recrudescer a pena-base na 1ª fase da dosimetria, o que permite, quando da 3ª etapa dosimétrica, modular a fração da redutora da causa especial de diminuição de pena
. (grifos meus) (Id. 305475389).

Ademais, a manutenção da fração de 1/6 para redutora especial foi adotada em casos análogos, tal como se vê nos precedentes deste Tribunal e do STJ (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 22/08/2020; N.U 0006589-35.2019.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/05/
2025
e AgRg no AREsp n. 2.730.087/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 20/03/
2025
), cujas ementas foram reproduzidas no inteiro teor do voto condutor, prolatado por esta relatoria quando do julgamento do apelo criminal.

No que diz respeito ao pleito de ANPP, a justificativa para a decisão colegiada nada mencionar ao seu respeito decorre de corolário lógico, pois a manutenção da sentença, rechaçando o pleito que visava a aplicação da fração máxima para o trafico privilegiado impede/inviabiliza a formulação de acordo de não persecução penal.

Para fins de ANPP, um dos requisitos é que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos. No caso, a pretensão recursal almeja a possibilidade de se formular ANPP, caso a tese recursal de redução da pena fosse acolhida. Entretanto, mantida a fração de 1/6 para a redutora do trafico privilegiado, também foi mantida a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, tornando desnecessário qualquer manifestação, deste Sodalício a respeito do pleito almejado.

A propósito, como bem salientado em sede de contraminuta recursal:

O embargante aduz, ainda, que a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre o pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal (ID 306130353).

Todavia,
o pleito estava condicionado ao aumento da fração aplicada ao redutor do tráfico privilegiado por esse e. Tribunal, tendo em vista que a reprimenda imposta ao sentenciado (4 anos e 2 meses) é incompatível com o instituto despenalizador
.

Assim, com a acertada manutenção da fração de 1/6 fixada pelo juízo de primeiro grau, a pena de José Elinaldo Batista Santos ficou inalterada, de modo que o pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal restou prejudicado, não havendo que falar em omissão no acórdão objurgado
. (grifos meus) (Id. 309733368).

Consigno, ainda, que mesmo se fosse superado tal óbice, a concessão do ANPP demanda manifestação do Ministério Público que, no presente caso, já se posicionou contrariamente ao benefício. Portanto, nesse ponto, a ausência de menção expressa a esse pedido no acórdão deste Sodalício não compromete a validade da decisão colegiada, tampouco configura omissão relevante, pois o pleito foi tacitamente rejeitado ao se manter a condenação e dosimetria fixada na origem.

Como se depreende do acórdão embargado, todos os pontos que mereciam a atenção e análise por parte deste Tribunal foram devidamente enfrentados por esta Câmara julgadora, o que afasta qualquer alegação de contradição/omissão na decisão colegiada. Portanto, se ausentes os vícios elencados no art. 619, do CPP, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Para a configuração de tais vícios, faz-se necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, suscetíveis de serem afastadas, estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do
decisum
, o que não ocorre na hipótese dos autos.

No caso em tela, se a conclusão do Juízo singular foi ratificada pelo colegiado deste Tribunal, dirimindo de forma clara e fundamentada, todavia, de maneira que não agradou integralmente a parte embargante, fica nítido que os presentes embargos possuem apenas o propósito de rediscutir questões já amplamente apreciadas e decididas, o que não se coaduna com a via eleita.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão, contradição e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...). (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”, UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS - AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE - INEXISTÊNCIA - DIRETRIZ DO STJ - REJULGAMENTO DA CAUSA - NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS
- JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração nº 0106633-62.2017.8.11.0000). (...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, AgInt no REsp nº 1862573/ES).
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, EDcl nº 6197/2015). (N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025